Tribunal: TJMT
Processo: 1021087-08.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021087-08.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HAYANNE FELICIO LIRA - CPF: 045.037.361-40 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ERRO MATERIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - LAUDO PERICIAL/IML - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – OCORRÊNCIA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (
A
RT. 3º, §1º, II - LEI 6.194/74/
MP 451/08 - LEI 11.945/09)
- INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

Suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HAYANNE FELÍCIO LIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art
. 85, § 8º, do CPC.

O autor apelante alega que o juízo
a quo
equivocou-se quanto ao membro lesionado. Aduz que não observou corretamente a quantificação e o valor indenizatório. Entende que o perito médico judicial se olvidou de outros danos evidentes causados pelo acidente de trânsito.

Requer a reforma integral da sentença e a condenação da seguradora requerida ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da indenização securitária DPVAT.

Contrarrazões (Num. 172840795).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

HAYANNE FELÍCIO LIRA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do quantum indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 18/05/2019
, como consta de Boletim de Ocorrência – Rondonópolis/MT (Num. 172840384 – pág. 01). Acostados ao feito, Relatório de Ocorrência (Num.172840382), Prontuário de Atendimento (Num. 172840383), Laudo Pericial – IML – Rondonópolis/MT (Num. 172840385), Laudo Pericial Complementar – IML – Rondonópolis/MT (Num. 172840386) e Laudo Médico Judicial (Num. 172840769).

A autora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular equivocou-se quanto ao membro lesionado, não observou corretamente a quantificação, o valor indenizatório, bem como o perito médico judicial se olvidou de outros danos evidentes causados pelo acidente de trânsito.

Ao analisar-se o dispositivo, é de se reconhecer ERRO MATERIAL,
verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte
. Deve-se, portanto, corrigi-lo.

A condenação ao valor da verba indenizatória de

R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
se fundamentou em membro, lesão e percentual equivocados.
O
juízo singular classificou e quantificou lesão em punho esquerdo, quando deveria determinar
no decisum,
a indenização sobre o dano na mão direita, com a quantificação no quesito
da tabela da Lei 11.945/09,
Perda anatômica e/ou funcional de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos
(Num. 172840777 - pág. 01), conforme o Laudo Pericial, que atestou a lesão como
disfunção da mão direita dominante em torno de 25%
com registro de
fratura do terceiro metacarpiano da mão direita
(Num. 172840769).

O c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

O c. STJ já pacificou entendimento de que é suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O caso em tela sedimenta que o sinistro
produziu danos que, segundo as provas carreadas aos autos
, provocou sequela residual e debilidade permanente, com perda da capacidade laborativa do membro lesionado.

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O pagamento da verba securitária obrigatória, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos,
o percentual de 70% (setenta por cento)
.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O acidente de trânsito sofrido pela autora, conforme o Laudo Pericial - IML (
172840385)
e o Laudo Pericial Judicial (Num.
172840777)
, este subscritado pelo médico Dr. Marcos José Pieroni (CRM – MT 1175), causou a perda de funções da mão direita, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num.

– pág. 01).

Aplicando-se a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado pelo laudo pericial judicial, 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), temos o
quantum
indenizatório de
R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Diante do exposto, reformo o
decisum
tão somente para sanear erro material.

Adequo o valor da verba indenizatória para o
quantum
de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Mantidos os demais termos da sentença singular
.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados, em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023